Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS GENÉRICOS. DECISÃO REFORMADA.
1.A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos.
2. A administração pública não pode considerar o candidato inapto por motivos abstratos e genéricos, devendo a perícia médica explicitar o que impede o candidato de exercer o cargo almejando.
3. A medicina está encontra em constante evolução e, embora a doença de que padece o candidato seja grave, é possível o retardamento da sua progressão, conferindo qualidade de vida e possibilidade de desempenhar as funções do cargo. Não pode o Distrito Federal adotar atitude discriminatória para impedir o acesso ao cargo público com base em mero juízo de probabilidade (diagnóstico da doença).
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.